Tribunal: TJPA
Processo: 0813514-49.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813514-49.2021.8.14.0401

APELANTE: RODRIGO PEREIRA LIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante a pena de 8 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, e a suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir pelo período de 3 (três) meses, pela prática do crime previsto no art. 303, §1º, c/c art. 302, §1º, I, ambos do CTB.

A defesa arguiu, preliminarmente, a nulidade por ausência de citação e, subsidiariamente, a absolvição com fulcro no art. 386, III, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade processual em razão de ausência de citação; (ii) saber se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade não merece prosperar, pois restou comprovado que o apelante foi regularmente citado em seu endereço e teve defesa técnica assegurada durante todo o curso processual. Ademais, ao não comunicar ao juízo a mudança de endereço, atraiu a incidência do art. 367, do CPP. A jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que é dever do réu manter atualizado seu endereço nos autos.

4. No mérito, há prova da materialidade e da autoria do crime de lesão corporal culposa, consistente em boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo pericial e depoimentos da vítima e dos guardas municipais. Constatou-se que o apelante, sem habilitação, realizou manobra imprudente que resultou em lesões na vítima. A ausência de laudo pericial da dinâmica do acidente não inviabiliza a condenação, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios de prova, conforme art. 167 do CPP.

5. O art. 155, do CPP, autoriza o juiz a formar convicção pela livre apreciação das provas produzidas em contraditório judicial, fundamento adotado na r. sentença, em consonância com a jurisprudência do c. STJ e demais Tribunais pátrios.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e improvido.

______________

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 302, §1º, I, e 303, §1º; CPP, arts. 155, 167, 367, 386, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 802092/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14/08/2023; STJ, HC 337.809/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/11/2015; TJDFT, Apelação Criminal nº 0703523-39.2021.8.07.0012, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, Segunda Turma Criminal, j. 15/02/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Rodrigo Pereira Lira, inconformado com os termos da r. sentença que o condenou a pena de 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, mais a suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir durante 03 (três) meses, pela prática do crime tipificado no artigo 303, §1º, c/c artigo 302, §1º, inciso I do CTB
, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou, preliminarmente, pelo reconhecimento de nulidade por ausência de citação. Subsidiariamente, requereu a absolvição com fulcro no artigo 386, inciso III do CPP.

Em contrarrazões, o apelado requer o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

2. PRELIMINAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO.

De pronto, verifico que não assiste razão ao ora recorrente,
data venia
.

Em análise dos autos, verifico que o réu foi citado em seu endereço no dia 17/03/22, informando, inclusive, que queria ser representado pela Defensoria Pública, conforme certidão constante da Num. 20705660 - Págs. 1 a 2.

Ademais, constato que a partir do dia 21 de julho de 2022, o réu não estava mais sendo localizado no mesmo endereço para o próximo ato processual, conforme certidão de Num. 20705676 - Pág. 1.

Em seguida, como mudou de endereço e não informou ao juízo, restou prejudicada a audiência para oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo e foi decretada sua revelia e seguido o curso normal do feito.

Destaco que, conforme dispõe o artigo 367, do Código de Processo Penal, o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo.

Outrossim, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é dever do réu informar ao juízo quando houver mudança de endereço (STJ - AgRg no HC: 802092 SP 2023/0042372-3, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 14/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023).

Por fim, como bem ressaltou a d. Procuradoria de Justiça, foi plenamente garantido ao ora apelante o direito à defesa técnica em seu favor, durante todo o processo, com a apresentação de Defesa Preliminar, alegações finais, todas pela Defensora Pública, não merecendo guarida, portanto, a tese de nulidade do processo.

Rejeito a preliminar.

3.
DA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL

Relativo aos argumentos recursais, faz-se
im
periosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 20705717 - Págs. 3 a 5):

(...)

Em juízo, foi colhido o depoimento da vítima, Claudio Ubiratan Rodrigues Quindere, que declarou não se lembrar bem dos fatos; QUE estava na Augusto Montenegro conduzindo uma moto e havia uma Van na parada de ônibus, e este veículo saiu rapidamente de onde estava parado e pegou a faixa da testemunha; QUE ainda buzinou mas a Van não parou; QUE ao colidir com a Van foi arremessado ao BRT e desmaiou; QUE, segundo populares, a Van fugiu e só voltou quando foi pega pela Guarda Municipal; QUE tentou entrar em contato com o dono da Van para ser ajudado com medicamentos mas não conseguiu, QUE foi até a delegacia no mesmo dia dos fatos; QUE o rapaz que conduzia a Van não tinha habilitação.

A testemunha Edson Oliveira do Nascimento, Guarda Municipal declarou em juízo QUE lembrava-se da ocorrência, sendo ele o motorista da VTR que foi atender o caso; QUE ao chegar, a vítima já estava no chão sendo atendida por populares; QUE a Van estava com o pneu furado já que após a colisão com a moto ela bateu no BRT; QUE ele levou a Van para a Borracharia; QUE o acusado não tinha habilitação; QUE a Van e seu condutor estavam no local do acidente; QUE não teve contato com a vítima, e procedeu logo com a retirada da Van do local para fluir o transito.

A testemunha de acusação José Benício Pereira da Silva testemunhou que foram acionados para atendimento da ocorrência e ao chegarem já tinha um bombeiro e um guarda municipal no local, QUE a vítima estava deitada na faixa do BRT e a Van estava próximo ao conjunto morada do Sol; QUE a Van só não fugiu devido ao fato de haver dentro do veiculo um Bombeiro que deu ordem de parada; QUE recolheram a moto na garagem da Coca-Cola, QUE uma bombeira que vinha na Van afirmou que este veículo fez uma manobra errada e fechou a moto.

A testemunha de acusação Edicarlos Nascimento de Aquino – Guarda Municipal, em sua oitiva, declarou QUE foi atender a ocorrência mas não a presenciou; QUE ao chegar a vítima estava no chão e a Van e o réu estavam do outro lado, no acostamento; QUE não teve contato com a vítima; QUE ficou de segurança da VTR; QUE o encarregado e o motorista que foram abordar a vítima, QUE teve contato com a vítima na delegacia mas não recorda o que foi tratado.

O réu não foi interrogado em juízo pois tornou-se revel.

DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA

Ao id. 51950495, consta o laudo 2021.01.008587-TRA que concluiu que Claudio Urubatan Rodrigues foi vítima do acidente de trânsito ora em apuração, em que sofreu ofensa à sua integridade corporal ou à saúde, que, porém, não resultou em perigo de vida ou em incapacidade para as ocupações habituais ou em debilidade permanente de membro, sentido ou função.

Diante das provas constantes dos autos e dos depoimentos colhidos em juízo, a materialidade e a autoria são evidentes, sendo incontroverso o fato de que, em 04/09/2021, a vítima, enquanto dirigia sua motocicleta pela Rodovia Augusto Montenegro, foi atingida pela Van conduzida pelo réu.

A questão de fundo desta lide penal consiste na existência ou não de culpa do acusado no evento, visto que, em casos de delito de trânsito é necessário averiguar a conduta praticada pelo autor a fim de verificar a ocorrência de culpa por parte do motorista pois é imprescindível que este tenha agido com imprudência, negligência ou imperícia.

Neste sentido, analisando as provas produzidas durante a instrução criminal, verifico que, na ocasião, cabia ao réu a máxima atenção possível, com cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, nos termos do que afirma o CTB:

(...)

Assim, tem-se que, no caso concreto a falta de cuidado do acusado, ao sair do ponto onde estava parado e invadir, de supetão, a via pela qual vinha a vítima, deu causa às lesões desta. Não se olvide que a falta de cuidado se exprime na previsibilidade objetiva, prevista no art. 18, II, do Código Penal, sob designação de imprudência, negligência ou imperícia (art. 18. II do C.P.: "II - culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, por negligência ou imperícia").

A doutrina define a imprudência desta maneira:

(...)

Destarte, tenho, de modo inconteste, que o réu, na direção de veículo automotor, agiu com imprudência, sem a observância do dever de cuidado necessário, causando, assim, lesão que era previsível, estando configurada a prática do delito previsto no art. 303 da Lei nº 9.503/97.

Importante acrescentar que, ao caso, incide a causa de aumento prevista no art. 302, § 1º, I, do CTB, tendo em vista que, pelas provas colhidas nos autos, em especial os depoimentos prestados em Juízo pelas testemunhas arroladas pela acusação, o acusado não possuía carteira de habilitação.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir da análise, sobretudo:

a)

Boletim de ocorrência (Num. 20705629 - Pág. 15);

b)

Auto de apreensão (Num. 20705629 - Pág. 1);

c)

Laudo pericial (Num. 20705656 - Pág. 1) - atestando ofensa à integridade física da vítima - escoriações do tipo em “arrasto” nas regiões torácica esquerda, lombar esquerda e patelar esquerda e calcanhar direito, edema traumático na região dorsal do pé esquerdo. -, por ação contundente;

d)

Depoimento judicial da vítima – confirmando que
estava na Augusto Montenegro conduzindo uma moto e havia uma van na parada de ônibus, e este veículo saiu rapidamente de onde estava parado e pegou a faixa da testemunha; Que ainda buzinou, mas a van não parou; Que ao colidir com a Van foi arremessado ao BRT e desmaiou; ainda, confirmou as lesões sofridas.

e)

Depoimentos dos Guardas Municipais que atenderam a ocorrência – corroborando o relato da vítima, ainda, afirmando, ainda, que o réu não possuía carteira de habilitação.

Tudo leva à autoria e a materialidade delitiva.

Destaco que a ausência de laudo pericial da dinâmica do acidente não implica a inexistência de comprovação da materialidade delitiva, haja vista que a prova técnica pode ser suprida por outros meios de prova, a teor do artigo 167 do CPP.

Na hipótese, ficou devidamente comprovado pelo cotejo probatório acima descrito, que o ora recorrente agiu com culpa, nas modalidades de imperícia, visto que trafegada, sem possuir carteira de habilitação -
não tendo os conhecimentos técnicos e práticos imprescindíveis para tal –
e, também, imprudência, pois, sem o devido cuidado (às regras do artigo 28 e 34 do CTB) ao sair do ponto onde estava parado, invadiu, de “supetão”, a via pela qual vinha a vítima, e deu causa às lesões desta – resultado danoso – o qual era previsível.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHA INDICADA EXTEMPORANEAMENTE. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. PROVAS SUFICIENTES. IMPRUDÊNCIA. MANOBRA IRREGULAR. PERDÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO AFETIVO A SUGERIR DESNECESSIDADE DA PENA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que falar em cerceamento de defesa no indeferimento de indicação de testemunha se à Defesa foi oportunizada a apresentação do rol de testemunhas, nos termos do artigo 396-A do Código de Processo Penal. 2 . A condenação deve ser mantida quando comprovado nos autos que a conduta do réu representou falta do dever objetivo de cuidado e imprudência quando realizou, no meio de uma rodovia, manobra irregular de retorno, transpondo faixa contínua de rodagem, causando uma colisão que culminou com a morte da vítima. 3. O perdão judicial somente deve ser concedido quando ficar demonstrado que o agente guarda estreita relação de intimidade ou parentesco com a vítima e, principalmente, que tenha suportado tamanho sofrimento, a ponto de se revelar desnecessária a aplicação de sanção penal. 4 . Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

(TJ-DF 0703523-39.2021 .8.07.0012 1816281, Relator.: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 15/02/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 27/02/2024)

Não acolho o pleito da defesa.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 23/09/2025